Tribunal: TJSP
Processo: 2239482-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO CONSENSUAL – Preterição de homologação do acordo – Reconhecimento de pretensão contrária ao art. 1.658 do Código Civil – Caracterização de fraude à execução – Existência de duas penhoras averbadas na matrícula por execuções contra o varão em processos trabalhistas – Imposição do dever de retificação da partilha – Divisão do bem em 50% para cada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO CONSENSUAL – Preterição de homologação do acordo – Reconhecimento de pretensão contrária ao art. 1.658 do Código Civil – Caracterização de fraude à execução – Existência de duas penhoras averbadas na matrícula por execuções contra o varão em processos trabalhistas – Imposição do dever de retificação da partilha – Divisão do bem em 50% para cada – Advertência da pena de extinção – Pedido de reforma de ambos os autores – Descabimento
A) Imóvel registrado em nome de ambos os cônjuges – Aquisição por escritura publicada datada de 24 de outubro de 2.016 – Vigência do casamento celebrado em 01 de dezembro de 2.010 – Regime de comunhão parcial de bens – Prevalência da presunção de que a coisa compõe o comunitário acervo conjugal – Frustração de convincente contribuição exclusiva individual da virago – Aplicação de inferência de esforços comuns pela contribuição imaterial – Irrelevância da falta de participação econômica direta do varão – Manutenção de divisão igualitária em meio a meio
B) Transferência gratuita da meação configura ato atentatório à dignidade da justiça – Emprego de fraude às execuções em trâmite perante à Justiça do Trabalho – Matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício – Aplicação discricionária do poder geral de cautela
C) Decisão interlocutória mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239482-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SERGIO
DOS SANTOS MARQUES e ROSANA DOS SANTOS MARQUES, é agravado O
JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239482-73.2019.8.26.0000 - Voto no 42.653
2
Voto no 42.653
Agravo de Instrumento no 2239482-73.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (Foro Central) - 01a Vara da Família e Sucessões
1a Instância: Autos no 1098341-74.2019.8.26.0100
Agravantes: Sérgio dos Santos Marques e Rosana dos Santos Marques
Agravado: O Juízo

VOTO DO RELATOR
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIVÓRCIO
CONSENSUAL
Preterição de homologação do acordo

Reconhecimento de pretensão contrária ao art. 1.658 do Código
Civil Caracterização de fraude à execução Existência de duas
penhoras averbadas na matrícula por execuções contra o varão em
processos trabalhistas Imposição do dever de retificação da
partilha Divisão do bem em 50% para cada Advertência da
pena de extinção Pedido de reforma de ambos os autores
Descabimento
A) Imóvel registrado em nome de ambos os cônjuges Aquisição
por escritura publicada datada de 24 de outubro de 2.016
Vigência do casamento celebrado em 01 de dezembro de 2.010
Regime de comunhão parcial de bens Prevalência da presunção
de que a coisa compõe o comunitário acervo conjugal Frustração
de convincente contribuição exclusiva individual da virago

Aplicação de inferência de esforços comuns pela contribuição
imaterial Irrelevância da falta de participação econômica direta
do varão Manutenção de divisão igualitária em meio a meio
B) Transferência gratuita da meação configura ato atentatório à
dignidade da justiça Emprego de fraude às execuções em trâmite
perante à Justiça do Trabalho Matéria de ordem pública que deve
ser conhecida de ofício Aplicação discricionária do poder geral
de cautela
C) Decisão interlocutória mantida Recurso improvido
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão interlocutória (fls. 75/76) proferida pela Meritíssima Juíza
de Direito Doutora Eliane da Câmara Leite Ferreira, nos autos da Ação de
Divórcio Consensual (fls. 16/20), que deixou de homologar o acordo,
devendo as partes retificar a partilha do bem, em 50%, para cada, sob a
advertência da aplicação da pena de extinção do processo, sem julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239482-73.2019.8.26.0000 - Voto no 42.653
3
mérito, porque a pretensão de que o imóvel adquirido na constância do
casamento fique tão somente à virago contraria o disposto no art. 1.658 do
Código Civil, bem como caracterizaria fraude à execução, considerando-se
que há duas penhoras averbadas na matrícula do bem, por execuções contra o
varão, em processos trabalhistas.
Inconformados, recorreram conjuntamente ambos os
autores, sustentando a necessidade de sua reforma, sob a razão de que o
direito do cônjuge aos 50% do imóvel que lhe pertence é totalmente
disponível.
Prosseguiram dizendo que apesar de constar em sede de
registro é indevido, na medida em que a aquisição do imóvel ocorreu
exclusivamente pela varoa.
Alegaram também que não cabe adentrar o juízo da
família no mérito das questões trabalhistas que são enfrentadas pelo varão,
cabendo a cada credor alegar eventual fraude à execução, se o caso, pois se
casaram em 2.011 e as dívidas são de 2.004, sem a possibilidade de utilizar o
patrimônio do outro para tal.
Narraram que o divórcio judicial consensual não deve
indicar qualquer causa ou motivo e a sua homologação não está condicionada
à realização da audiência de reconciliação prevista no art. 1.122 do Código
Civil anterior.
Citaram trechos de julgados do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Requereram efeito ativo e ao final, aguarda seja
conhecido e provido o presente agravo.
O recurso foi recebido (fl. 173), com deferimento liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239482-73.2019.8.26.0000 - Voto no 42.653
4
de medida suspensiva, antes da versão adversária.
Resposta (fls. 176/182) do corréu.
É o sucinto relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, cumpre deixar que o imóvel encontra-
se registrado em nome de ambos os cônjuges (fl. 29), em decorrência de
aquisição por escritura pública datada 24 de outubro de 2.016, que sucedeu
durante a vigência do casamento celebrado, em regime de comunhão parcial
de bens (fl. 27) aos 01o de dezembro de 2.010, portanto prevalece a presunção
(art. 212, IV, CC e art. 374, IV, 2a fig., CPC)1 de que a coisa compõe o
comunitário acervo conjugal, por força do art. 1.658 e art. 1.660, ambos do
Código Civil, que consagram:
“... Art. 1.658. No regime de comunhão parcial,
comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do
casamento, com as exceções dos artigos seguintes...”
“... Art. 1.660. Entram na comunhão:
I - os bens adquiridos na constância do casamento por
título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges...” (marcações
inéditas)
Em idêntica senda envereda a posição dos conspícuos
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na sua obra denominada
1 “... Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser
provado mediante:
I - ...
IV presunção...”
“... Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - ...
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239482-73.2019.8.26.0000 - Voto no 42.653
5
“CÓDIGO CIVIL COMENTADO”, 10a edição, revista, ampliada e
atualizada até 06 de fevereiro de 2.012 Thomson Reuters - Revista dos
Tribunais página 1.442 (2a coluna - item no 7- 1a parte) e página 1.443 (1a
coluna item 8 2a Casuística e 2a coluna 4a Casuística), que peço vênia,
para transcrevê-lo:
“... Comunhão e condomínio. A comunhão pressupõe
universalidade de direito, uma massa comum ligada a um casal ou grupo de
pessoas, por força do casamento ou contrato social. Não se confunde, pois,
com o condomínio. Mas isso não significa que não possa haver condomínio
entre cônjuges...”
“... Casamento e sua finalidade. Mútua assistência
familiar. O ser humano vive da retribuição pecuniária que aufere com o
seu trabalho. Não é diferente quando ele contrai o matrimônio, hipótese em
que marido e mulher retiram de seus proventos o necessário para seu
sustento, contribuindo, proporcionalmente, para a manutenção da entidade
familiar. Se é do labor de cada cônjuge, casado sob o regime da comunhão
parcial de bens, que invariavelmente advêm os recursos necessários à
aquisição e conservação do patrimônio comum, ainda que em determinados
momentos, na constância do casamento, apenas um dos consortes desenvolva
atividade remunerada, a colaboração e o esforço comum são presumidos,
servindo, o regime matrimonial de bens, de lastro para a manutenção da
família. Em consideração à disparidade de proventos entre marido e mulher,
comum a muitas famílias, ou, ainda, frente à opção do casal no sentido de
que um deles permaneça em casa cuidando dos filhos, muito embora seja
facultado a cada cônjuge guardar, como particulares, os proventos do seu
trabalho pessoal, na forma do CC 1659 VI, deve-se entender que, uma vez
recebida a contraprestação do labor de cada um, ela se comunica...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239482-73.2019.8.26.0000 - Voto no 42.653
6
“... Condomínio e comunhão. No primeiro caso há uma
cotitularidade sobre cada objeto individualizado, e sua essência é a
possibilidade de alienação da respectiva parte ideal; no segundo, há uma
cotitularidade sobre um conjunto de patrimônio, em que os comunheiros não
têm determinada parte ideal na propriedade comum, mas apenas o direito do
uso e gozo da coisa comum. Somente o término da comunhão pela partilha
definirá os bens que caberão na meação de cada consorte, apreciando-se o
patrimônio total existente na época da separação de fato (RT784/232)...”
Se não bastasse a clara previsão legal, a construção
jurisprudencial sedimenta este posicionamento, estabelecendo padrão para a
segurança jurídica e a uniformidade de decisões (art. 926, “caput”, CPC)2,
segundo julgado desta Excelsa Corte Bandeirante que já vaticina a solução a
ser selecionada colegiadamente, relevando-se postura mais condizente com o
dever atribuído à prestação jurisdicional (art. 139, II, CPC)3, em atenção ao
princípio da economia e celeridade (art. 5o, LXXVIII, CF)4, cujas ementas
seguem abaixo, “data maxima vênia”:
2 “... Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável,
íntegra e coerente...”
3 “... Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
I - ...
II - velar pela duração razoável do processo...”
4 “... Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
I - ...
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído
pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239482-73.2019.8.26.0000 - Voto no 42.653
7
1001479-44.2019.8.26.0099 (Segredo de Justiça)
Classe/Assunto: Apelação Cível / Dissolução
Relator(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Comarca: Bragança Paulista
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/11/2019
Data de publicação: 05/11/2019
Ementa: DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE
BENS

Regime
da comunhão parcial de bens - Presunção absoluta da existência de
esforço comum na aquisição de bens durante a união estável Alegação
de que houve utilização de valores do FGTS para pagamento parcial de
bem Irrelevância Hipótese em que o bem deve comunicar-se na
integralidade, tendo em vista que o valor foi utilizado durante
o casamento, para aquisição de bem do casal
Precedentes do C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
-
Bens
adquiridos
na constância do casamento que devem ser partilhados
Recurso
desprovido.
0040674-63.2013.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Condomínio
Relator(a): Rômolo Russo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/03/2019
Data de publicação: 19/03/2019
Ementa: Partilha de bens. Benfeitorias introduzidas durante a união
conjugal.
Comunicabilidade. Casamento sob
o
regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239482-73.2019.8.26.0000 - Voto no 42.653
8
da comunhão parcial de bens (art. 1.658 do Código Civil). Não
incidência
de
nenhuma
das
hipóteses
de
incomunicabilidade.
Inexistência de qualquer prova ou indício de que a reforma fora
empregada com recursos financeiros exclusivos do réu. Presunção 'juris
et de jure'. Exceção de esforço comum não quebrantada. Ação
procedente. Sentença reformada. Recurso provido.
4001323-52.2013.8.26.0604
Classe/Assunto: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Relator(a): Beretta da Silveira
Comarca: Sumaré
Órgão julgador: 31a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 15/03/2018
Data de publicação: 16/03/2018
Ementa: Apelação. Recurso. Redistribuição pela Resolução OE no
737/2016 e Portaria no 02/2017 do TJSP. Partilha de bens. Preliminar de
cerceamento de defesa afastada. PARTILHA. Casamento contraído sob
o
regime
da comunhão parcial de
bens. Presunção absoluta
de
esforço comum. Relevância da contribuição imaterial para a formação
do acervo patrimonial. Precedentes. O fato de o marido ter adquirido
bens antes do casamento não elimina o direito de a mulher incluir
na comunhão as parcelas pagas, durante ele, a título de financiamento.
O contrato do veículo foi firmado em nome da mãe do requerido. Prova
estritamente documental. Sentença reformada em parte. RECURSO
DESPROVIDO.
Assim, verifica-se que é insuficiente à convicção, devido
à falta de concreta demonstração do correspondente nexo causal e, aliás, face
à carência (“Quod non est in actis non est in mundo” - “Allegare nihil et

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239482-73.2019.8.26.0000 - Voto no 42.653
9
allegatum non probare paria sunt”) de elementos contrários portadores de fé
acerca da compra exclusivamente individual para propiciar a exclusão da
comunhão (art. 1.659, II, CC) 5, nota-se apenas argumento que retrata
conteúdo dotado de parcialidade, porquanto voltado a perfilhar seu interesse
peculiar que não merece credibilidade, sujeitando ao crivo judicial, segundo o
contexto, não se mostrando assaz à elucidação, sem meio idôneo
indispensável ao deslinde da causa incidental, como reza o art. 371 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015, que delibera:
“... Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos
autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na
decisão as razões da formação de seu convencimento...” (evidenciamos)
Sem olvidar o lapidar ensinamento da doutrina que se
extrai da obra denominada “CÓDIGO CIVIL e legislação civil em vigor”,
sob a lavra dos notáveis, Theotonio Negrão, José Roberto Ferreira Gouvêa,
Luis Guilherme Aidar Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca 35a
edição revista e atualizada até 17 de fevereiro de 2.017 Editora Saraiva
página 646 (nota no 1e 1a parte), que assim explanam:
“... O regime de comunhão parcial de bens tem, por
testa, a ideia de que há compartilhamento dos esforços do casal na
construção do patrimônio comum, mesmo quando a aquisição do patrimônio
decorre, diretamente, do labor de apenas um dos consortes...”
Diante
dessas
premissas,
convém
ponderar
que
independentemente de rigorosa contribuição financeira imediata (dinheiro) e
se diga de passagem, impende seja gizado que sugeridos desentendimentos
5 “... Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:
I - ...
II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-
rogação dos bens particulares...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239482-73.2019.8.26.0000 - Voto no 42.653
10
não extirpam a comunicabilidade, por si só, retratando-se deveras mesquinho
e mais, representante tacanho de um comportamento reprovável há muito
desatendendo aos reclamos sociais e dominante entendimento jurisprudencial
sobre a relevância da participação indireta.
Superado esse tópico, volta-se atenção à suposta
possibilidade de renúncia do marido ao direito de meação que não pode ser
aceito, visto que a transferência gratuita presume-se (art. 828, § 4o, CPC)6 ato
atentatório à dignidade da justiça (art. 774, I, CPC)7, mediante o emprego de
fraude (art. 792, II e IV e § 1o, CPC)8 às execuções (art. 790, V, CPC), devido
à existência de penhoras (fl. 29), em trâmite perante à Justiça Trabalhista,
consoante averbações (no 07 e 08) inseridas no registro imobiliário, cuja
questão constitui matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício,
em qualquer tempo e grau de jurisdição, com base no poder geral de cautela
(art. 297, CPC), de cunho discricionário (conveniência e oportunidade),
rechaçando postura estática de mero expectador inerte e carente de senso
6 “... Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz,
com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de
imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.
§ 1o...
§ 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a
averbação...”
7 “... Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou
omissiva do executado que:
I frauda a execução...”
8 “... Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:
I - ...
II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução,
na forma do art. 828...
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação
capaz de reduzi-lo à insolvência...
§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239482-73.2019.8.26.0000 - Voto no 42.653
11
crítico à Ciência do Direito, de modo à dessacralização do mito da
neutralidade axiológica da sua atuação (art. 6o, CPC)9, como norte deflagrado
no art. 139, incisos III e IV do Código de Processo Civil, que apregoa:
“... Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
I -...
III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à
dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento
de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária...” (sublinhamos e negritamos)
É como soa o fiel testemunho inserto na obra sob a lavra
“NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e legislação processual em
vigor” dos notáveis doutrinadores Theotonio Negrão, José Roberto Ferreira
Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca
48a edição revista e atualizada até 17 de fevereiro de 2.017 Editora Saraiva,
página 363 (nota no 1a, §§ 1o e 2o), que lecionam:
“... O art. 798 do CPC confere ao juiz ampla liberdade
no exercício do poder geral de cautela, não ficando ele adstrito, quando
examina pedido cautelar, ao princípio dispositivo traçado pelas partes. Nada
impede o juiz de, com base no poder geral de cautela, determinar de ofício a
adoção de medida tendente a garantir a utilidade do provimento
jurisdicional buscado na ação principal, ainda que não requerida pela
parte” (STJ-3a T., REsp 1.255.398, Min. Nancy Andrighi, j. 20.5.14, DJ
30.5.14).
9 “... Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha,
em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239482-73.2019.8.26.0000 - Voto no 42.653
12
“O poder geral de cautela, positivado no art. 798 do
CPC, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares ex officio, no
escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Não
contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que
ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o
magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela
jurisdicional” (STJ-4a T., Ag em REsp 429.451-AgRg, Min. Antonio Ferreira,
j. 9.9.14, DJ 18.9.14)
À vista de tudo o quanto fora exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator